Tribunal: STF
Processo: AI 325690
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PARA PROFESSOR DA SECRETARIA DE 
   EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. DIREITO A CONVOCAÇÃO. DECRETO 
   ESTADUAL 4.004/1969. SÚMULA 280.
É indireta a ofensa constitucional 
   alegada - incs. I e II do art. 37 da Constituição -, uma vez que o 
   direito a uma terceira convocação estava previsto em regulamento 
   estadual cuja validade não foi impugnada pelo Estado do Maranhão. 
   
Agravo regimental a que se nega provimento.